Tribunal: STF
Processo: Rcl 89989
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ELEVIDYS). SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO USO DO FÁRMACO PELA ANVISA (RE Nº 2.813/2025). MEDIDA SANITÁRIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS REGULATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A utilização da reclamação constitucional exige demonstração de aderência estrita a precedente vinculante, não se admitindo quando a solução da controvérsia demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório.

    2. A ausência de atendimento aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos, notadamente quanto à regularidade sanitária (Tema 500), impede o acolhimento da pretensão.

    3. A superveniência de ato regulatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que suspende temporariamente a comercialização, distribuição e uso do medicamento ELEVIDYS (RE nº 2.813/2025), configura elemento relevante a ser considerado na análise judicial do pedido.

    4. A determinação judicial de fornecimento de medicamento com uso suspenso pela autoridade sanitária implica afastamento de medida cautelar fundada em avaliação técnica especializada, em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de deferência regulatória.

    5. Agravo regimental não provido.